Tribunal: TJPA
Processo: 0007886-07.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007886-07.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). VÍCIO DE PROCEDIMENTO: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA (ART. 485, § 1º, CPC). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VALE S.A. contra acórdão unânime que dera provimento à apelação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, anulando sentença que extinguira execução fiscal por abandono (art. 485, III, CPC) sem prévia intimação pessoal exigida pelo § 1º, do mesmo dispositivo; Embargante alega julgamento extra petita, omissão, obscuridade e erro material, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão, ao reconhecer de ofício vício de procedimento (art. 485, § 1º, CPC), incorre em julgamento extra petita em face do limite recursal; (ii) estabelecer se há omissão, obscuridade ou erro material sanáveis pelos embargos (art. 1.022, CPC); (iii) determinar se cabe prequestionamento, inclusive ficto (art. 1.025, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de procedimento decorrente da ausência de intimação pessoal prévia para a decretação do abandono da causa (art. 485, § 1º, CPC) configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Tribunal no julgamento da apelação, por força do efeito translativo, não havendo extrapolação dos limites do recurso.

Ao anular a sentença por nulidade processual antecedente, o acórdão profere juízo prejudicial de validade do ato recorrido, o que afasta a alegação de julgamento extra petita e torna desnecessário o exame das demais teses de mérito (como a aplicação do prazo em dobro do art. 183, CPC).

Não há omissão quando a anulação da sentença torna prejudicadas as demais questões veiculadas no apelo; tampouco há obscuridade ou erro material, pois o acórdão explicita a base legal da extinção (art. 485, III), aponta o requisito não observado (art. 485, § 1º) e declara a nulidade, de modo claro e coerente.

Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito por mero inconformismo; a simples oposição dos aclaratórios é suficiente para o prequestionamento ficto das matérias neles suscitadas (arts. 1.022 e 1.025, CPC).

O princípio da congruência (arts. 141 e 492, CPC) não é violado quando o Tribunal corrige error in procedendo de ofício, assegurando a regularidade do processo e a validade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Matéria de ordem pública relativa a vício de procedimento (art. 485, § 1º, CPC) é cognoscível de ofício em apelação pelo efeito translativo, sem configurar julgamento extra petita.

Reconhecida nulidade processual antecedente, ficam prejudicadas as demais teses de mérito ventiladas no recurso.

Embargos de Declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC) e não se prestam a rediscutir o mérito; a oposição dos aclaratórios viabiliza o prequestionamento ficto (art. 1.025, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 183, 485, III e § 1º; 492; 1.022; 1.023; 1.025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração, com nítido propósito de prequestionamento e pleito de efeitos infringentes, opostos pela empresa VALE S.A. em face do v. Acórdão unânime proferido por esta egrégia Turma de Direito Público, que deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Para a devida contextualização da matéria devolvida a esta Corte, impende rememorar o itinerário processual que conduziu ao presente recurso. A demanda originária consubstancia-se em Ação de Execução Fiscal, ajuizada em maio de 2016 pelo Município de Parauapebas em desfavor da ora Embargante, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 175/2016.

No trâmite em primeiro grau, após infrutífera tentativa de citação postal, o douto juízo
a quo
, em despacho saneador, vislumbrou a existência de vícios formais no título executivo, determinando a intimação da Fazenda Pública exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse à emenda ou substituição da CDA, sob pena de extinção do feito.

Certificada a inércia da municipalidade, o magistrado sentenciante proferiu decisum terminativo, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento explícito no abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município interpôs Recurso de Apelação, cuja tese central e única cingia-se à suposta tempestividade de sua manifestação. Argumentou, para tanto, que a contagem do prazo judicial de 15 dias deveria observar a prerrogativa do prazo em dobro, conferida à Fazenda Pública pelo art. 183 do CPC, e que, portanto, não teria havido abandono a justificar a extinção.

A empresa executada, ora Embargante, apresentou contrarrazões, refutando a tese do prazo em dobro por se tratar de prazo judicial, e não legal, pugnando pela manutenção da sentença.

Em sessão de julgamento, esta colenda Turma, à unanimidade, deu provimento ao apelo. Contudo, a
ratio decidendi
do Acórdão não se ateve à discussão sobre a aplicabilidade do art. 183 do CPC.

O julgado fundamentou a anulação da sentença em um
error in procedendo
, qual seja, a inobservância, pelo juízo de piso, do rito específico para a decretação do abandono de causa, notadamente a ausência de intimação pessoal do ente público para suprir a falta no prazo legal, com a advertência expressa de extinção, conforme preceitua o art. 485, § 1º, do CPC.

É contra este Acórdão que se insurge a VALE S.A. por meio dos presentes embargos. Sustenta, em suas razões, que o julgamento foi
extra petita
, porquanto a decisão se baseou em fundamento jurídico (violação ao art. 485, § 1º) completamente diverso daquele que delimitou o objeto do recurso de apelação (interpretação do art. 183).

Afirma a Embargante que, em decorrência do suposto julgamento fora dos limites da lide recursal, o Acórdão padece de
omissão
, por não ter enfrentado a única tese arguida pelo Apelante, e de
obscuridade
e
erro material
, por ter aplicado ao caso fundamentação desconexa. Requer, por fim, o saneamento dos vícios, com fins de prequestionamento e, se possível, a concessão de efeitos infringentes para que se negue provimento à Apelação.

O Município Embargado, em contrarrazões, defendeu a higidez do Acórdão, argumentando que o erro de procedimento é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o que afastaria a alegação de julgamento
extra petita
.

Vindo os autos conclusos, passo a proferir o voto. É o relatório.

VOTO

De início, atesto a plena admissibilidade do recurso. Os embargos foram opostos em 01 de agosto de 2024, sendo a parte intimada do Acórdão em 25 de julho de 2024, observando-se, portanto, o quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC. Estando preenchidos os requisitos formais, conheço dos Embargos de Declaração.

I. Da Delimitação da Controvérsia e da Natureza dos Embargos de Declaração

Antes de adentrar na análise das supostas máculas apontadas pela Embargante, cumpre sublinhar a vocação estrita e a finalidade precípua dos embargos de declaração.

Este recurso, de fundamentação vinculada, não se presta a ser um sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

Sua função, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, é eminentemente integrativa e saneadora, visando a aprimorar a prestação jurisdicional por meio do esclarecimento de obscuridades, da eliminação de contradições, do suprimento de omissões sobre ponto ou questão relevante, ou da correção de erros materiais.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido apreciado pelo julgador, mas não o foi. A obscuridade reside na falta de clareza da decisão, que a torna ininteligível.

A contradição, por sua vez, é o vício interno do julgado, verificado quando suas proposições são inconciliáveis entre si. E o erro material é o equívoco manifesto e perceptível de plano.

Feitas essas premissas, a controvérsia central trazida pela Embargante reside em saber se esta Turma Julgadora, ao anular a sentença por um vício de procedimento não suscitado expressamente nas razões de apelação, extrapolou os limites de sua cognição, proferindo um julgamento
extra petita
e, consequentemente, tornando-se omissa e obscura.

II. Da Inocorrência de Julgamento
Extra Petita
. Matéria de Ordem Pública e o Efeito Translativo do Recurso de Apelação.

A resposta à indagação acima é inequivocamente negativa.

O Acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios apontados.

O princípio da congruência ou da adstrição, insculpido nos arts. 141 e 492 do CPC, veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em objeto distinto do que foi demandado. Esse princípio, que baliza a atividade jurisdicional, também se aplica à esfera recursal, devendo o Tribunal, em regra, ater-se às questões efetivamente impugnadas no recurso (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Todavia, a rigidez de tal princípio é mitigada quando o Tribunal se depara com
matérias de ordem pública
, as quais, por sua relevância para a higidez do ordenamento jurídico e a correta prestação jurisdicional, transcendem o mero interesse das partes.

Sobre tais matérias, opera-se o chamado
efeito translativo
dos recursos, que autoriza o órgão
ad quem
a conhecê-las e decidi-las de ofício, independentemente de arguição das partes e mesmo que a decisão recorrida não as tenha enfrentado.

Nulidades absolutas, vícios transrescisórios e erros de procedimento (
errores in procedendo
) são exemplos clássicos de matérias de ordem pública. A correta observância das normas processuais que estabelecem os pressupostos para a extinção do processo é, sem sombra de dúvida, uma delas.

No caso vertente, a sentença de primeiro grau fundamentou a extinção da execução fiscal no
abandono da causa
(art. 485, III, do CPC).

Ocorre que a lei processual civil impõe um requisito indispensável para que tal extinção seja válida: a prévia intimação pessoal da parte para, em 5 (cinco) dias, suprir a falta, conforme dicção imperativa do art. 485, § 1º, do CPC.

A inobservância desse dispositivo legal configura vício insanável, um
error in procedendo
que fulmina de nulidade a sentença terminativa.

Ao analisar o recurso de apelação, esta Corte tinha o poder-dever de, antes de qualquer outra análise, verificar a regularidade formal da sentença impugnada. Ao constatar que o ato sentencial foi proferido sem a observância de um pressuposto de validade, agiu corretamente ao anular a decisão de ofício.

Não se trata de julgamento
extra petita
, mas de legítimo exercício da jurisdição em sua função de zelar pela regularidade do processo.

A anulação da sentença não foi um provimento de mérito sobre a apelação, mas um juízo precedente e prejudicial sobre a validade do próprio ato que era objeto do recurso.

III. Da Ausência de Omissão e Obscuridade. A Prejudicialidade da Análise da Tese Recursal.

A Embargante alega que o Acórdão foi omisso por não ter analisado a questão da contagem do prazo em dobro (art. 183 do CPC). A alegação não se sustenta.

A análise de teses e argumentos em um julgamento segue uma ordem lógica de prejudicialidade. Uma vez reconhecida a nulidade absoluta da sentença por um vício de procedimento, a análise de quaisquer outros argumentos — inclusive o mérito do próprio recurso de apelação — torna-se
prejudicada
.

Em outras palavras, de nada adiantaria esta Turma decidir se a manifestação do Município foi tempestiva ou intempestiva, se a própria sentença que reconheceu a sua inércia é nula de pleno direito. Anulada a sentença, desaparece o seu objeto e, consequentemente, o interesse processual na análise dos fundamentos que buscavam a sua reforma.

Portanto, a ausência de manifestação sobre o art. 183 do CPC não constitui omissão, mas sim uma decorrência lógica e processualmente correta do reconhecimento da nulidade do ato judicial recorrido. O provimento do apelo se deu, a anulação foi decretada, e a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, ainda que por fundamento diverso do invocado pelo recorrente.

Pelas mesmas razões, não há obscuridade.

O Acórdão é límpido ao expor seu raciocínio: identificou a base legal da sentença (abandono), verificou os requisitos legais para tal (art. 485, § 1º), constatou a inobservância de um deles (falta de intimação pessoal com advertência) e aplicou a sanção correspondente (nulidade). Não há dubiedade ou falta de clareza.

IV. Do Mero Inconformismo e da Finalidade de Prequestionamento

O que se extrai das razões da Embargante é um profundo inconformismo com o resultado do julgamento, que, embora por via transversa, favoreceu a parte contrária. Busca, por meio dos embargos, forçar a Corte a se manifestar sobre uma tese que se tornou irrelevante, na tentativa de criar um cenário mais favorável para futuros recursos às instâncias superiores.

Tal pretensão desvirtua a finalidade dos embargos declaratórios. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso exige a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que, como exaustivamente demonstrado, não ocorreu no presente caso. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos aclaratórios para que a matéria se considere incluída no acórdão.

Por todo o exposto, e por não vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, entendo que a pretensão da Embargante traduz mero inconformismo e o desejo de rediscutir o mérito do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Em face do exposto,
conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por sua escorreita e bem lançada fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025